Tribunal: TJES
Processo: 5014118-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014118-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE FAIXAS E “BANNERS” AFIXADOS POR SINDICATO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RESTRIÇÃO PRÉVIA À MANIFESTAÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

2. A restrição prévia e ampla à manifestação sindical exige cautela, sobretudo quando inexistem elementos seguros que demonstrem a falsidade das informações divulgadas.

3. A existência de decisão judicial anterior que condenou o Município à implantação do piso salarial nacional do magistério e ao pagamento de diferenças salariais fragiliza a premissa de falsidade adotada na decisão agravada.

4. É necessário aprofundamento da análise na instrução processual para aferição da regularidade administrativa e eventual abusividade das manifestações.

5. Recurso provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marechal Floriano contra a decisão de id 76197353, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Município de Marechal Floriano, na qual o Magistrado de origem determinou a imediata retirada de todas as faixas e banners que contenham alegações sobre o não cumprimento do piso salarial do magistério, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id
15636092
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão foi proferida sem prévia oitiva do sindicato, em afronta ao contraditório e à ampla defesa; b) as faixas e “banners” constituem manifestação legítima da entidade sindical no exercício de sua função de representação da categoria; c) o Município agravado não está cumprindo o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, realizando apenas complementação salarial; d) o Decreto Municipal nº 12.541/2025 não comprova o efetivo pagamento do piso nacional; e e) a medida judicial restringe indevidamente a liberdade de manifestação e causa prejuízo à atuação sindical.

Decisão liminar proferida no id
16040311
deferiu o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no id
17240827
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id
18243046
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vi
tória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou ao agravante a retirada de faixas e “banners” afixados em repartições públicas contendo alegações de descumprimento do piso salarial do magistério pelo Município agravado.

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), devendo a análise judicial observar cautela quando a medida pleiteada implicar restrição a direitos fundamentais ou coletivos.

No caso dos autos, a decisão agravada entendeu presentes tais requisitos ao considerar que as manifestações promovidas pelo sindicato podem causar danos à imagem da Administração Pública e estimular eventual movimento grevista, determinando, assim, a retirada das faixas e banners sob pena de multa diária.

A restrição judicial à manifestação sindical exige a demonstração inequívoca de que as informações divulgadas são falsas ou abusivas, o que não se verifica de forma segura no presente momento processual, sobretudo diante da necessidade de análise aprofundada das circunstâncias fáticas e da documentação apresentada pelas partes.

Todavia, conforme bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, a controvérsia devolvida neste agravo não envolve a solução definitiva acerca do cumprimento do piso salarial do magistério pelo Município, mas sim a análise da possibilidade de restrição prévia de manifestação coletiva.

Nesse sentido, consignou o órgão ministerial que
“a discussão, portanto, não consiste em decidir definitivamente se o Município de Marechal Floriano cumpre ou não o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica em toda a sua extensão, mas sim, aferir a possibilidade de se restringir um meio de expressão coletiva com base na regularidade administrativa”
.

A propósito, o parecer ministerial ressalta que a premissa adotada pela decisão agravada carece de solidez, pois existem elementos que relativizam a conclusão acerca da falsidade das manifestações, registrando que
“a probabilidade do direito de restrição de um meio de expressão coletiva exige cautela reforçada, notadamente porque a premissa de falsidade não se apresenta sólida diante da condenação do Município agravado em implementar o piso e pagar as diferenças retroativas”
.

Com efeito, a existência de decisão judicial anterior condenando o ente municipal à implantação do piso salarial nacional do magistério e ao pagamento das diferenças salariais enfraquece a tese de que as manifestações do sindicato são manifestamente inverídicas, recomendando-se maior prudência na adoção de medidas restritivas em sede de cognição sumária.

Além disso, a determinação judicial imposta de forma ampla e genérica acaba por impedir manifestações que expressem crítica, reivindicação ou opinião acerca do tema, sem delimitação precisa do conteúdo considerado abusivo, circunstância que recomenda cautela na intervenção judicial.

Nesse sentido, também consignou o parecer ministerial que
“a retirada compulsória de faixas e banners contendo qualquer alegação de não cumprimento do piso nacional pelo Município de Marechal Floriano, sem delimitar conteúdo específico, local, forma ou conduta abusiva concreta, sob pena de multa, acaba por proibir manifestações que expressam opinião, reivindicação ou crítica acerca do tema”
.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada, ao impor restrição prévia ampla à manifestação sindical, sem demonstração segura da falsidade das informações divulgadas, acabou por antecipar conclusão que demanda aprofundamento probatório, o que deve ocorrer no curso da instrução processual.

Nesse viés, inexistindo, neste momento processual, elementos suficientes para justificar a restrição ampla à manifestação coletiva promovida pelo sindicato agravante, revela-se adequada a reforma da decisão agravada, permitindo que a controvérsia seja devidamente analisada após a produção de prova no processo originário.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência que determinou a retirada das faixas e banners afixados pelo sindicato agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)